Tribunal: TJSP
Processo: 1510441-78.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito. Recurso parcialmente provido, somente para aplicar o sursis.